Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743527-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO COELHO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIO COELHO FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araújo, que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA e outros, intimou o autor para apresentar plano de pagamento que atenda, no mínimo, aos ditames do art. 104-B, § 4o, do CDC. Em suas razões recursais (ID 65055406 ), o recorrente informa, preliminarmente, que “realizada audiência de conciliação em 17/07/2023 (ID 165549174) o acordo não se mostrou viável. Por isso, em 06/09/2023 (ID 171268292), o autor ratificou seu pedido já feito na inicial para que se instaure o procedimento de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.”, oportunidade em que restou proferida a r. decisão agravada. Sustenta, em singela síntese, “error in procedendo”, eis que “com relação ao plano judicial compulsório (2o fase do procedimento), nota-se que a lei determina expressamente a competência para sua elaboração, que é do Magistrado. Caso o Juiz entenda pela complexidade dos cálculos poderá, inclusive, contar com auxílio de profissional, que procederá com a elaboração do referido plano.”, não havendo respaldo legal para impor ao consumidor o ônus de apresentar plano de pagamento compulsório, conforme determinado na decisão recorrida, sob pena de macular o procedimento especial da repactuação de dívidas previsto no CDC. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, desonerando o autor recorrente do ônus de apresentar plano de pagamento na fase judicial. Sem preparo, eis que o autor agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que determinou ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de plano de pagamento que atenda, no mínimo, aos ditames do art. 104-B, § 4o, do CDC. No caso, cuida-se de procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Quanto ao referido procedimento, o CDC assim prevê: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Desse modo, infere-se que cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores. Superada a fase conciliatória, sem que haja acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos seguintes termos: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. (g.n.) Na hipótese dos autos, o autor agravante propôs Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor do Banco do Brasil S.A. e diversas outras instituições financeiras. O demandante apresentou o plano de pagamento e, na audiência de conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes (Id. 165549175). Após, sobreveio a r. decisão agravada que determinou ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de plano de pagamento que atenda, no mínimo, aos ditames do art. 104-B, § 4o, do CDC. Sucede que, conforme previsão do CDC, intentada a composição sem sucesso, deve ser oportunizado aos credores a juntada de documentos e razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, no prazo de 15 dias. Após, o plano de pagamento será o compulsório, elaborado pelo juiz, com o auxílio um administrador, caso necessário. Conforme visto, o plano de pagamento deve ser apresentado pelo devedor e, caso não aceito pelos credores na audiência de conciliação, o plano de pagamento deverá ser judicial compulsório, com a observação dos requisitos previstos no § 4o do art. 104-B do CDC. Dessa forma, não há imposição de apresentação de plano de pagamento pelo devedor ou pelos credores, especialmente em conjunto. Na hipótese dos autos, os credores já apresentaram contestação, e o plano de pagamento já foi apresentado pelo autor. Dessa forma, a imposição de apresentação de plano de pagamento pelo demandante não condiz com o procedimento criado pela Lei no 14.181/2021. Na hipótese, verifica-se que o devedor, ora agravante, requereu a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, na forma do art.104-B do CDC. Sendo assim, conforme previsto no art. 104-B, § 2o, do CDC, deve ser assegurado à parte credora o prazo de 15 (quinze) dias para justificar a rejeição do plano de pagamento voluntário e apresentar a documentação necessária à elaboração do plano de pagamento judicial compulsório, o qual deverá observar aos requisitos do § 4o do referido dispositivo legal. Presente, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, vislumbrando-se fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator